Tribunal: TJSP
Processo: 0012744-52.2019.8.26.0037
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Klaus Marouelli Arroyo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
Tráfico de Drogas – Insuficiência probatória – Absolvição ou desclassificação para artigo 28 da Lei 11.343/06 – Inadmissibilidade – Materialidade e autoria suficientemente demonstradas – Condenação mantida – Recurso não provido.

Tráfico privilegiado – Possibilidade – Comportamento voltado ao delito ou dedicação à atividade criminosa não comprovadas – Primário – Redutor mantido –

Ementa:
Tráfico de Drogas – Insuficiência probatória – Absolvição ou desclassificação para artigo 28 da Lei 11.343/06 – Inadmissibilidade – Materialidade e autoria suficientemente demonstradas – Condenação mantida – Recurso não provido.

Tráfico privilegiado – Possibilidade – Comportamento voltado ao delito ou dedicação à atividade criminosa não comprovadas – Primário – Redutor mantido – Recurso Ministerial não provido.

Majoração da pena-base – Circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal e do artigo 42 da Lei 11.343/06 – Quantidade e diversidade dos entorpecentes apreendidos não justificam a majoração da reprimenda – Recurso Ministerial não provido.

Substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos – Possibilidade – Requisitos do artigo 44 do Código Penal preenchidos – Recurso Ministerial não provido.

Regime mais gravoso – Impossibilidade – Binômio da reprovabilidade da conduta e suficiência das sanções impostas – Inicial aberto adequado à gravidade concreta do delito e às circunstâncias pessoais do agente – Recurso Ministerial não provido.